Tribunal: STF
Processo: RE 1497535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO - DESEMBARAÇO ADUANEIRO - VEÍCULO IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO - ARTIGOS 46, I E 51 DO CTN - IPI DEVIDO.



    O artigo 46 do Código Tributário Nacional prevê como fato gerador do IPI o desembaraço aduaneiro quando o produto industrializado é de procedência estrangeira (inciso I). Por sua vez, o artigo 51 do mesmo diploma legal considera seu contribuinte, entre outros, o importador ou quem a ele se equiparar.



    Entende-se por importador qualquer pessoa física ou jurídica que importe bens do exterior, não se excluindo como sujeito passivo da obrigação tribuária decorrente da importação, a pessoa física que se caracteriza como consumidor final do produto”. (eDOC 13, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 153, § 3º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o afastamento da exigência de IPI sobre importação de veículo novo para uso próprio. Afirma-se o entendimento desta Corte no sentido da não incidência do referido imposto na importação realizada por pessoa física, em observância ao princípio de não cumulatividade.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro a jurisprudência deste Tribunal, firmada no RE-RG 723.651 (tema 643), paradigma da repercussão geral, no sentido de que não viola o princípio da não cumulatividade a cobrança do IPI do importador que não possa se creditar de tal pagamento. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI IMPORTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO MONOFÁSICA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651-RG, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Precedentes. 2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.116.125 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.10.2019) 



    Nessa ocasião, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Nesse contexto, a Corte decidiu ser suficiente que o bem adquirido seja industrializado, não se exigindo que o sujeito passivo submeta o bem a processo de industrialização.



    Na hipótese, o decidido pelo Tribunal de origem não diverge desse entendimento, tendo em vista que entendeu ser “importador qualquer pessoa física ou jurídica que importe bens do exterior, não se excluindo como sujeito passivo da obrigação tributária decorrente da importação, a pessoa física que se caracteriza como consumidor final do produto”. (eDOC 13) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente